Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO DE INFRATOR DIVERSO. VENDA DE BEM IMÓVEL. EVENTO TRANSLATÍCIO DO DOMÍNIO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o recorrente defende a regularidade de auto de infração lavrado após a venda de bem imóvel, que indicou como infratora a antiga proprietária do bem sob o argumento de que a Administração Pública não fora informada a respeito da transferência da propriedade antes da lavratura dos autos de infração.

2. A aquisição da propriedade de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do instrumento translativo no Cartório do Registro de Imóveis respectivo, de acordo com as regras previstas no art. 1245 do Código Civil, em composição com os artigos 167 a 171, ambos da Lei no 6.015/1973. 2.1. Aliás, o negócio de compra e venda de bem imóvel é solene, sendo certo que eficácia plena só pode ser observada diante do registro do instrumento aquisitivo na matrícula do imóvel.

3. A publicização da declaração de transferência do domínio, conferida pelo o registro da "Escritura de Compra e Venda" no Cartório do Registro de Imóveis respectivo, irradia efeitos que são oponíveis erga omnes, bem como, a presunção de veracidade iuris tantum em relação aos direitos originados do ato registrado, de acordo com as regras previstas na Lei no 6.015/1973, nos moldes do art. 1o da Lei no 8.935/1994.

4. Diante da notícia e da comprovação da ocorrência do evento translatício do domínio nos autos dos procedimentos administrativos, iniciados em decorrência da lavratura dos autos de infração, não subsiste razão para que o ente público justifique a responsabilização da recorrida pela infração cometida, ou mesmo, a regularidade dos aludidos atos administrativos que indicaram a antiga proprietária como infratora, sob o argumento de ausência de comprovação da venda do referido bem imóvel.

5. Recurso conhecido e desprovido.